Tribunal: STF
Processo: HC 235456
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Antonio Esio de Sousa Cruz, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, nos autos do processo 7000043-19.2023.7.00.0000.



    A DPU afirma que “O Ministério Público Militar em Fortaleza/CE, por fato ocorrido entre os dias 13/04/2022 a 27/05/2022, ofereceu Denúncia no dia 06/10/2022, em desfavor do 3º Sargento Reformado do Exército, Sr. ANTÔNIO ÉSIO DE SOUSA CRUZ, então com 48 anos de idade, por, supostamente, ter incorrido no delito previsto no art. 2981 , do Código Penal Militar.”



    Alega que, “em Alegações Finais, ‘Evento 174’, datado de 03/06/2023, atuação do Defensor Público Federal, Dr. Felippe Augusto dos Santos Nascimento, requereu, por primeiro, a aplicação dos princípios da insignificância e da intervenção mínima bem como a possibilidade de punição disciplinar; por segundo, a subsidiariedade da lei penal com suficiência da punição disciplinar; a absolvição por atipicidade da conduta nos termos do art. 439, ‘b’, do CPPM; e, em caso de condenação, a suspensão condicional da pena.”



    Aduz que, “Em razão do Incidente de Insanidade Mental nº 7000056- 43.2022.7.10.0010, a DPU/Fortaleza/CE requereu um novo exame pericial do Sr. Antônio de Souza a ser realizado por entidade civil.”



    Assere que “O Conselho Permanente de Justiça, por maioria, 3x1, indeferiu o pedido defensivo e determinou o encerramento do procedimento incidental.”



    Irresignada, a defesa recorreu. O STM negou provimento ao recurso.



    Esta é a razão da presente impetração.



    A DPU diz que “O presente caso baseia-se inteiramente no laudo pericial produzido pela própria entidade militar que aduz que o Sr. Antônio Ésio de Sousa Cruz é portador do CID-10: Z 73.1 (acentuação de traços da personalidade) e que possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos.”



    Assevera que “os peritos militares valeram-se de exames antigos o que não evidencia o estado de saúde mental atual do aqui impetrante. Inclusive, como prova de sua condição especial, tem-se ns autos laudos que comprovar que dos seus 04 (quatro) filhos que possuem problemas de ordenação da própria vontade e manifestação consciente, o que se revela tratar-se de um estado genético seu.”



    Requer “a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, nos interesses deste ‘cidadão civil’, ao que pugna pela cassação do Acórdão do STM na Apelação Criminal nº 7000043- 19.2023.7.00.0000 para fim de que se reconheça o cerceamento de defesa e determine a realização de nova perícia, desta feita por entidade civil, porque caracterizada a necessidade de contraprova sobre a imputabilidade.”



    A PGR opina pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Extrai-se dos autos de origem que o MPM requereu, perante o Juízo da Auditoria da 10ª CJM, nos autos do IPM nº 7000046-96.2022.7.10.0010/CE, a instauração de Incidente de Insanidade Mental em face de ANTÔNIO ÉSIO DE SOUSA CRUZ, 3º Sgt Refm Ex, ora Apelante, com o fito de analisar a imputabilidade penal do indiciado, bem como o grau de sua periculosidade, nos termos do art. 156 do CPPM (evento 22 do IPM). 



    Consoante relatado, no curso do procedimento incidental, foi emitido o respectivo Laudo Médico de Avaliação Pericial, cuja conclusão foi pela imputabilidade do Periciando/Apelante (Incidente de Insanidade Mental nº 7000056- 43.2022.7.10.0010, evento 29). Ato contínuo, na forma do art. 325, parágrafo único, do CPPM 5 , o Juiz de primeiro grau proferiu Despacho, concedendo vista às partes para manifestação acerca do referido Laudo (evento 32), tendo o MPM opinado pela sua homologação (evento 37). 



    A Defesa, porém, deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, o que foi devidamente certificado nos autos (evento 39). 



    Na sequência, nos termos dos art. 156 e seguintes do Código de Processo Penal Militar, considerando a regularidade do Laudo Médico pericial, o Juízo de primeira instância homologou-o, determinando, por conseguinte, o encerramento do aludido procedimento incidental, com o seu apensamento aos autos da referida inquisa e da Ação Penal Militar nº 7000063-35.2022.7.10.0010, à qual o Apelante responde por ter sido denunciado pela prática do crime insculpido no art. 298 do Código Penal Militar, por 7 (sete) vezes, c/c a agravante prevista no art. 298, parágrafo único, também por 7 (sete) vezes (evento 41). 



    Encerrado o feito incidental em tela, irresignado com o resultado do Laudo Médico de Avaliação Pericial, o Órgão de Defesa Pública apresentou ao Juízo da Auditoria da 10ª CJM manifestação acerca do citado laudo, pleiteando a realização de novo exame pericial por entidade civil (evento 49 do Incidente).



    [...]



    Analisando o Incidente de Insanidade Mental nº 7000056- 43.2022.7.10.0010, verifica-se que o Laudo Pericial em discussão foi juntado aos autos no evento 29, em 4/10/2022, a intimação do Despacho (evento 32) para que as partes se manifestassem acerca do Laudo, na forma e prazo do art. 325, parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar, operou-se nos eventos 33 e 34, tendo as partes sido devidamente intimadas (eventos 35 e 36).



    [...]



    Por sua vez, a Defensoria Pública da União, que já atuava no feito incidental, mesmo dispondo da prerrogativa processual de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, segundo dispõe o art. 44, inciso I, da Lei Orgânica da Defensoria Pública da União, embora tenha sido regularmente intimada, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação, quanto ao Laudo Pericial, o que foi devidamente certificado nos autos (eventos 38 e 39).



    [...]



    No vertente caso, consoante já mencionado, o Incidente de Insanidade Mental constatou que o Periciando/Apelante, ao tempo do evento delituoso, era inteiramente capaz de determinar-se e compreender o caráter ilícito dos fatos, nos termos do Laudo Pericial homologado em 28/9/2022 (evento 29), do qual merecem destaque os seguintes trechos, in litteris:



    [...]



    Portanto, à vista dessas informações, inclusive prestadas pelo próprio Apelante, o 3º Sgt Refm ANTÔNIO ÉSIO DE SOUSA CRUZ, era plenamente imputável e compreendia o caráter de seus atos, quando da prática das condutas veiculadas na Denúncia, que deflagrou a persecução penal em seu desfavor (APM nº 7000063-35.2022.7.10.0010, evento 1, doc. 1). (eDOC 3, p. 33)



    Como se vê, a DPU, intimada para se manifestar sobre o laudo, optou por permanecer calada e deixar transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.



    Sobre sua inércia, também utilizada como fundamento para o improvimento de seu recurso, nada fala neste habeas corpus.



    Já registrei que, “no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais” (HC 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 5.9.2011). E mais, mutatis mutandis:



    Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Inexistência de vício no acórdão embargado. 3. Alegação de nulidade. Preclusão. 4. Embargante que, após a ocorrência da suposta nulidade, veio a esta Corte por meio de outro habeas corpus, impetrado pela mesma advogada, e nada falou a respeito da nulidade que ora pretende ver reconhecida. Ausência de boa-fé. 5. No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais. 6. Embargos rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos ao arquivo, independentemente de publicação do acórdão. (ED no AgR no HC 195.109, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.5.2021)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente